Tribunal: TJES
Processo: 5005679-20.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005679-20.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA ROSA DE AZEVEDO SOARES
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13/12/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005679-20.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
MARIA ROSA DE AZEVEDO SOARES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO POR ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER A RECORRIDA REALIZADO A CONTRATAÇÃO. 2) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO COM A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. 3) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 4) DANO MORAL CONFUGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AJUSTADO. 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o caso dos autos retrata a contratação, de forma fraudulenta, de empréstimo consignado em seu nome da Recorrida com a instituição financeira requerida, alegando a autora que sofre descontos em folha de pagamento de contratos de empréstimos que desconhece.

De plano, rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais para julgamento da matéria
em razão da necessidade de perícia grafotécnica,
uma vez que não observo a necessidade de produção de prova técnica ou complexa para a solução da matéria.

Na verdade, no contrato de empréstimo consignado por
cartão de crédito, são efetuados descontos mensais do valor mínimo em folha de pagamento a
título de “Reserva de Margem Consignável”, sendo esses descontos acrescidos
de juros altíssimos.

Noto que na instrução probatória a Recorrente não apresentou elementos suficientes a derruir a narrativa exordial, principalmente quanto à falta de clareza de sua correspondente quanto a prestação e natureza do serviço prestado, que não foi sequer requisitado.

Além disso, vejo que existem inconsistências com os dados pessoais do autor registrados na contratação, conforme bem aponta o juízo de primeiro grau:

“Com efeito, apesar da assinatura eletrônica do instrumento (selfie), existem inconsistências de dados pessoais da contratante que permitem concluir que a autora foi vítima de fraude. Com efeito, infere-se dos
logs de integrações com o cliente
(id 11051788 – p.3) que a comunicação se deu por meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp
, cujo número de interação foi 27 99725-1100, enquanto a própria Cédula de Crédito Bancário (id 11051788 – p.15) indica que o telefone da aderente seria 27 96968-6524, a demonstrar que a contratação foi efetuada por terceiro.

Registre-se, outrossim, que o endereço constante na CCB não corresponde ao local em que a demandante é domiciliada. Trata-se, em verdade, de um endereço commercial”

Sendo assim, entendo como devida a devolução dos valores, uma vez que, constatando-se a fraude na contratação, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados no contracheque da Recorrida em dobro, conforme jurisprudência que vem se consolidando quando da afetação da matéria através do Tema 929, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da
boa-fé
objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução
em dobro
somente se for ele justificável. Ou seja,
a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução
em dobro,
insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da
boa-fé
objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO,
PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À
BOA-FÉ
OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Também vejo como devida a indenização por danos morais, decorrente da responsabilidade objetiva da Recorrida em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte Recorrida.

Não obstante, entendo que a quantia fixada pelo juízo a quo supera os valores que esta Turma Recursal têm entendido como razoável, isto porque
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, convenço-me de que
quantum
arbitrado deve ser minorado para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considero justa e adequada.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso

e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,

de forma a minorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.